Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727165-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: EDUARDO PAIVA FAGUNDES e outro(s) AGRAVADOS: MIGUEL CRUZ BUENDIA e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 24/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR